Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724995-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO À agravante, para que se manifeste acerca do interesse recursal, diante da notícia de acordo entre as partes veiculada na petição de ID. Num. 99490512, nos autos do processo originário 0705669-72.2020.8.07.0017. Prazo: 15 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2021 13:20:20. Desembargadora Ana Maria Ferreira Relatora